Tribunal: TJES
Processo: 5006808-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa; Servidão
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006808-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO COSTA DE LIMA

AGRAVADO: METALURGICA SANTA RITA LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
menta
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos apontando vício de omissão no acórdão da Primeira Câmara Cível que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível do
embargado
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido apresenta omissão quanto às teses levantadas pela parte embargante; (ii) estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis para a integração pretendida.

III. RAZÕES D
E DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou suprir omissões, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.

4. Não se verifica a existência de omissão no acórdão recorrido quanto
ao pedido de alargamento da estrada
, eis que,
inclusive,
fora mantida a
decisão recorrida
no ponto em que determinou a
retirada dos mourões que impediam a realização de manobras.

5. No
caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Embargos de declaração
não

acolhidos.

Tese de julgamento
:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência
relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 02/10/2019, DJe 09/10/2019; TJES, Embargos de Declaração Apelação nº 0000341-39.2020.8.08.0030, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 18/05/2023
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006808-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO COSTA DE LIMA
Advogado do(a) AGRAVANTE: JONATAN LAPPA DE LIMA - ES25309-A
AGRAVADO: METALURGICA SANTA RITA LTDA
Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA THERESA ERVATTI MOZER - ES41419

VOTO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos
p
or
Metalúrgica Santa Rita

contra o acórdão
emanado desta e. Primeira Câmara Cível que,
à unanimidade
, concluiu pelo parcial provimento d
o
recurso de
agravo de instrumento
interposto pela contraparte,
Antonio Costa de Lima
.

O recorrente maneja seus aclaratórios apontando no julgado supost
o vício de
omissão, buscando a integração do acórdão
para que este Colegiado venha a
“manifestar-se expressamente sobre o pedido de alargamento da nova estrada, conforme pleiteado na inicial, para que a empresa possa operar com segurança”
.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“
[...]
1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC.
[...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação
0000341-39.2020.8.08.0030
, Relator DES.:
MARIANNE JUDICE DE MATTOS
,
Câmaras Cíveis Reunidas
, Julgamento:
18/05/2023
).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...]
O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...]
2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
" (STF - ARE 1196457 ED

Relator(a): Min. ROSA WEBER

Julgamento: 28/05/2019

Publicação:
31/05/2019)

Fixadas tais premissas, tenho que
o presente recurso não merece ser provido
, visto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido enfrentou exaustivamente as teses recursais, naquilo que pertinentes e suficientes ao deslinde da questão, sendo firme ao concluir que
a determinação de restabelecimento da estrada originária desborda dos limites da exordial, sendo suficiente, para a finalidade pretendida em sede de cognição sumária, a
remoção dos mourões colocados na passagem.

Vejamos:

“
Na exordial, a autora requereu tutela cautelar antecedente para determinar: i) o alargamento da estrada nova, onde faz uma curva acentuada em L (éle), possibilitando a entrada e saída de caminhões no galpão da empresa autora; e ii) a paralisação e o desfazimento da cerca de mourões, que inviabiliza a entrada e saída de caminhões ao galpão da empresa autora, sob pena de multa.

A decisão recorrida, por sua vez, determinou cautelarmente ao agravante “o restabelecimento da passagem originária”, “a remoção dos mourões colocados na passagem descrita nos autos”, e, ainda, “que se abstenha de obstruir o acesso dos veículos à empresa requerente”, até ulterior deliberação judicial.

Desponta evidente, portanto, a incongruência entre o decisum e o pleito cautelar requerido, na medida em que o restabelecimento da passagem originária importa em restaurar o status quo ante de mais de uma década e, pior, demandaria a demolição de estruturas já construídas na propriedade do requerido.

Assim, considerando que os elementos dos autos evidenciam que a decisão foi proferida em desacordo com o pedido inicial, e havendo pedido expresso de retificação da medida cautelar pela própria autora/agravada (ID 68801707 de origem), bem como manifestação de concordância desta com a decisão liminar, ratifico a conclusão outrora alcançada.”

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas a ele
NEGO PROVIMENTO
, pelas razões acima expostas.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2
°
, ambos do Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.